Tribunal: TJES
Processo: 5002034-34.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002034-34.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALES BORGES VAZ
RECORRIDO: TECNOLAR CLIMATIZACAO COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO DO PRODUTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL: NO INÍCIO DE DEZEMBRO DE 2018, O AUTOR ADQUIRIU JUNTO À RÉ UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA NO VALOR DE R$400,00 E UM TANQUINHO NO VALOR DE R$200,00, TODOS USADOS. INFORMA QUE A REQUERENTE OFERTOU 3 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO/VÍCIO DO PRODUTO. ALEGA QUE EM MARÇO DE 2019 OS PRODUTOS COMEÇARAM A APRESENTAR DEFEITO E, AO PROCURAR A RÉ, FOI INFORMADO QUE JÁ HAVIA EXTRAPOLADO O PRAZO DA GARANTIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO JUNTAMENTE COM O PROCON, SEM SUCESSO. INFORMA QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU NOTA FISCAL, APENAS UM RECIBO QUE FOI PERDIDO. (2). ANTÍTESE. A RÉ INFORMA QUE A COMPRA FOI REALIZADA EM JULHO DE 2018 E NÃO EM DEZEMBRO DE 2018 COMO INFORMA O AUTOR, SENDO ASSIM, NÃO HAVIA MAIS COBERTURA DA GARANTIA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E COMO PEDIDO CONTRAPOSTO, A CONDENAÇÃO DO AUTOR EM DANOS MORAIS. (3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES O PEDIDO AUTORAL E O PEDIDO CONTRAPOSTO. (4). RECURSO AUTOR. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE UMA MÁQUINA E DE UM TANQUINHO, AMBOS USADOS. RECORRENTE PROCUROU AS REQUERIDAS PARA RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA, BEM COMO SE DESLOCOU AO PROCON A FIM DE INFORMAR O OCORRIDO, PORÉM, SEM ÊXITO. EM CONTESTAÇÃO, A RÉ INFORMA QUE OS PRODUTOS FORAM ADQUIRIDOS EM JULHO DE 2018, SENDO ASSIM, QUANDO AUTOR PROCUROU A REQUERIDA JÁ HAVIA EXTRAPOLADO O PRAZO DE GARANTIA. (7). DIVERGÊNCIA QUANTO À DATA DA COMPRA. AUSÊNCIA DE RECIBO DE COMPRA. O AUTOR NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, CPC/15. (8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.